Tribunal: TCU
Processo: 012.840/2011-4
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2023-03-08
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Recursos de reconsideração contra acórdão que julgou irregulares as contas dos recorrentes, com condenação solidária em débito e multa, em razão de irregularidades relacionadas à concessão de uso da Vila Pan-americana/RJ.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos em que se apreciam recursos de reconsideração interpostos pelo Comitê Organizador dos XV Jogos Pan-Americanos Rio 2007 e por André Almeida Cunha Arantes, ex-Secretário Nacional de Esporte de Alto Rendimento do Ministério do Esporte (ME), contra o Acórdão 3133/2019-TCU-Plenário , por intermédio do qual este Tribunal julgou irregulares suas contas, condenou-os, em solidariedade com outros responsáveis, ao recolhimento do débito apurado e sancionou-os individualmente com a multa prevista no art. 57, da Lei 8.443/1992. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão do Plenário, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. conhecer dos recursos de reconsideração, com fulcro nos arts. 32, inciso I, e 33 da Lei no 8.443/1992, para, no mérito dar provimento parcial, de maneira a: 9.1.1. tornar insubsistente o item 9.4 do Acórdão 3133/2019-TCU-Plenário ; 9.1.2. dar a seguinte redação ao item 9.5 do Acórdão 3133/2019-TCU-Plenário , de maneira a alterar os responsáveis e a fundamentação da multa, conforme abaixo: 9.5. aplicar ao Senhor André Almeida Cunha Arantes, a multa prevista no art. 58, inciso II, da Lei no 8.443/1992, c/c o art. 268, inciso II, do Regimento Interno, e Portaria-TCU 4/2022, no valor de R$ 74.680,53 (Setenta e quatro mil, seiscentos e oitenta reais e cinquenta e três centavos), com a fixação do prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação, para que comprove, perante o Tribunal (art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno) o recolhimento da dívida ao Tesouro Nacional, atualizada monetariamente desde a data do acórdão até a do efetivo recolhimento, na forma da legislação em vigor; 9.1.3. excluir da presente relação processual a sociedade de propósito específico PAN 2007 Empreendimentos Imobiliários S.A.; 9.1.4. manter os demais itens do acórdão ora recorrido; 9.2. remeter cópia desta deliberação aos recorrentes e à Secretaria Especial do Esporte do Ministério da Cidadania, para ciência, e informar-lhes que a deliberação, acompanhada do Relatório e do Voto que a fundamenta, está disponível para a consulta no endereço www.tcu.gov.br/acordaos, além de esclarecer que, caso requerido, o TCU poderá fornecer sem custos as correspondentes cópias, de forma impressa.